Tribunal: TJDFT
Processo: 0028270-40.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0028270-40.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DE POLITICA E DIREITO DA INFORMATICA EMBARGADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração. Na petição juntada ao ID 32053709, a parte embargante requer a retirada do processo da pauta virtual. Considerando o disposto no art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR 841/2021, determino que o recurso seja retirado da pauta da 2a sessão virtual (ID 31395256) e incluído em pauta presencial por videoconferência. Advirto desde logo as partes que não é cabível sustentação oral no caso dos autos, a teor do disposto no art. 937 do CPC. Retifique-se o cadastramento do assunto do recurso, eis que o caso dos autos não se refere a "1/3 de férias", mas apenas a indenização por dano moral. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator